Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000370-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 45.145.516/0001-62 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1000370-42.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravantes:
Jose Pupin Agropecuária e Jose Pupin.

Agravada:
New Distressed - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NãoPadronizados
.

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1000370-42.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravantes:
Jose Pupin Agropecuária e Jose Pupin.

Agravada:
New Distressed - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NãoPadronizados
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jose Pupin Agropecuária e Jose Pupin, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução manejados contra a New Distressed - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, à mingua de elementos probatórios mínimos que demonstrem a ausência de hipossuficiência financeira alegada, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, facultando, todavia, o recolhimento parcelado.

Inconformados, aduzem os agravantes, em suma, que se encontram em situação econômico-financeira extremamente delicada, posto que o empresário individual se encontra em recuperação judicial e, considerando a inexistência de autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e a natural, tem-se que todo o seu patrimônio encontra-se voltado ao cumprimento do plano de recuperação judicial.

Diante desse quadro, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 198564152).

As informações foram prestadas (id. 200460721).

Sem contraminuta (id. 202805150).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1000370-42.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravantes:
Jose Pupin Agropecuária e Jose Pupin.

Agravada:
New Distressed - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NãoPadronizados
.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Jose Pupin Agropecuária e Jose Pupin
moveram
embargos à execução com a finalidade de defesa na ação executiva no 1031980- 36.2023.8.11.0041 movida pela agravada,
tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, oportunizando o parcelamento das custas judiciais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

Contra essa decisão, insurgem-se os agravantes, pretendendo a reforma da decisão,
posto que se encontram em situação econômico-financeira extremamente delicada, uma vez que o empresário individual se encontra em recuperação judicial e, considerando a inexistência de autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e a natural, tem-se que todo o seu patrimônio encontra-se voltado para o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Diante desse quadro, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa tanto para a pessoa natural quanto para a pessoa jurídica. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (no 1031980-36.2023.8.11.0041), na qual pretende a agravada o recebimento de dívida atualizada no importe de R$ 2.935.428,26 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos).

Por outro lado, ao apresentar embargos à execução (1038283-66.2023.8.11.0041),

verifico que, em que pese o fato da agravante José Pupin Agropecuária estar em recuperação judicial, por si só, não é apto a demonstrar a sua dificuldade financeira, sendo este, inclusive, o entendimento contido no julgado do STJ,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO.

1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ.

2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei).

3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República.

5. Recurso Especial não provido”.
(REsp 1795579/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22.04.2019)

Outrossim, extrai-se da declaração de imposto de renda acostada no id. 133449439, que o embargante José Pupin auferiu renda e possui patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, o que bastaria para rechaçar o benefício da gratuidade perseguido.

Assim, apesar das alegações e provas documentais trazidas pelos agravantes para justificarem a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque os recorrentes, por mais necessitados que possam aduzir, não se coadunam com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Nesse sentido, colho parcela da decisão agravada,
verbis
:

“
Extrai-se da declaração de imposto de renda (ID 133449439), que o embargante JOSÉ PUPIN auferiu renda e possui patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Outrossim, o fato de a embargante JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA estar em recuperação judicial, por si só, não é apto a demonstrar a sua dificuldade financeira (...)

No caso, o laudo econômico-financeiro juntado no ID 133449435, traz informações referentes ao ano de 2020, nada dizendo a respeito da atual situação financeira da empresa embargante.

Diante do exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita. Intimem-se os embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais.

Advirto que o não atendimento de tal providência acarretará o cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC/2015).

Registro que os embargantes poderão, caso queiram, se valer do parcelamento das custas processuais, nos termos do Provimento n°41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
.” (id. 197775196 - Pág. 4).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por fim, devo ressaltar que a d. Magistrada de origem corretamente possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais, nos termos da CNGC, motivo pelo qual não merece qualquer retoque o
decisium
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de os agravantes beneficiarem-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024